Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO DURÁVEL. FONE DE OUVIDO. DEFEITO APÓS QUATRO ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeito em fone de ouvido adquirido em 2020, cuja falha foi constatada em 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado após quatro anos de uso configura vício oculto que enseja responsabilidade do fornecedor; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da negativa de reparo gratuito fora do prazo contratual e do programa de assistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O defeito surgiu após quatro anos de uso contínuo, período superior à vida útil estimada do produto, o que caracteriza desgaste natural e afasta a configuração de vício oculto.
4. A garantia contratual era de um ano, já incluindo os 90 dias da garantia legal. O programa de reparo gratuito oferecido pela requerida tinha prazo de três anos, devidamente divulgado e expirado à época da reclamação.
5. A negativa de reparo gratuito não configura ato ilícito, tampouco gera direito à indenização por danos morais, inexistindo prova de prejuízo à dignidade ou perda significativa de tempo útil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O defeito apresentado em produto durável após quatro anos de uso configura desgaste natural, não vício oculto, afastando a responsabilidade do fornecedor. 2. A negativa de reparo gratuito fora do prazo contratual e de programa de assistência não enseja indenização por danos morais”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694927, ApCiv 0711974-92.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023, p. 31/05/2023.